Tribunal: TJSP
Processo: 1012045-18.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
BEM MÓVEL. Compra e venda. Abordagem na saída da loja. Suspeita de furto. Indenização por dano moral. Julgamento antecipado do mérito seguido de inversão do ônus da prova. Cerceamento de defesa caracterizado. Impossibilidade lógica de inversão do ônus da prova em sentença ou apelação. Devido processo legal. Inteligência do art. 357, III, do CPC, que positivou jurisprudência consolidada do STJ.

Ementa:
BEM MÓVEL. Compra e venda. Abordagem na saída da loja. Suspeita de furto. Indenização por dano moral. Julgamento antecipado do mérito seguido de inversão do ônus da prova. Cerceamento de defesa caracterizado. Impossibilidade lógica de inversão do ônus da prova em sentença ou apelação. Devido processo legal. Inteligência do art. 357, III, do CPC, que positivou jurisprudência consolidada do STJ. Controvérsia fática não suficientemente esclarecida. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000365762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012045-18.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante COOP-
COOPERATIVA DE CONSUMO, é apelado IGOR ANDRADE SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012045-18.2018.8.26.0348
2/5
2a Vara Cível da Comarca de Mauá
Apelação n. 1012045-18.2018.8.26.0348
Apelante: Coop Cooperativa de Consumo
Apelado: Igor Andrade Silva
Voto n. 19.036
BEM MÓVEL. Compra e venda. Abordagem
na saída da loja. Suspeita de furto.
Indenização por dano moral. Julgamento
antecipado do mérito seguido de inversão do
ônus da prova. Cerceamento de defesa
caracterizado.
Impossibilidade
lógica
de
inversão do ônus da prova em sentença ou
apelação. Devido processo legal. Inteligência
do art. 357, III, do CPC, que positivou
jurisprudência consolidada do STJ. Controvérsia fática não suficientemente esclarecida. Sentença anulada. Recurso provido. Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 144/147, cujo relatório adoto, proferida pelo
juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Mauá, Dr. Thiago Elias Massad, que
julgou antecipadamente procedente em parte o pedido “para condenar a
requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no
importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizada a
partir desta data, com incidência de juros da mora, a partir da
citação, nos termos da fundamentação”.
Segundo a recorrente, ré, a sentença deve ser
anulada, preliminarmente, por cerceamento de defesa. No mérito,
defende que a sentença merece ser reformada, em síntese, porque
demonstrou através de imagens de suas câmeras de segurança a atitude
suspeita do autor, o que legitimou a abordagem realizada pelos seus
seguranças, que não agiram de forma agressiva nem vexatória.
Subsidiariamente, pede a redução da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012045-18.2018.8.26.0348
3/5
Recurso tempestivo, preparado (fls. 157/158 e
161/162) e respondido (fls. 165/177).
Distribuído o processo na forma da Resolução
n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
O recurso deve ser provido, acolhida a
preliminar de cerceamento de defesa e prejudicadas as demais
alegações.
Como se sabe, a Constituição Federal é
expressa: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (artigo 5o, inciso
LV). Desse dispositivo extrai-se, entre outros, o princípio do
contraditório, também chamado da audiência bilateral, que é, talvez, o
princípio mais importante para a função jurisdicional (Ovídio A. Baptista
da Silva, “Curso de processo civil”, 4a edição, São Paulo, Revista dos
Tribunais, 1998, p. 68).
Como pilar do Estado de Direito, sem dúvida, o
contraditório tem estreita ligação com os princípios do direito de ação e
do tratamento igualitário entre as partes, significando tanto o direito de
invocar a prestação da tutela jurisdicional (direito amplo de ação) quanto
o direito de contraposição à pretensão (direito de defesa).
Assim, o contraditório deve ser entendido, em
termos amplos, como sendo, de um lado, “a necessidade de dar
conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo
às partes, e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos
atos que lhe sejam desfavoráveis. Garantir-se o contraditório
significa, ainda, a realização da obrigação de noticiar
(Mitteilungspflicht) e da obrigação de informar (Informationspflicht)
que o órgão julgador tem, a fim de que o litigante possa exteriorizar
suas manifestações. Os contendores têm direito de deduzir suas
pretensões e defesas, de realizar as provas que requereram para
demonstrar a existência de seu direito, em suma, direito de serem
ouvidos paritariamente no processo em todos os seus termos” [grifei]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012045-18.2018.8.26.0348
4/5
(Nelson Nery Junior, “Princípios do processo na constituição federal”,
12a edição, São Paulo, RT, 2016, p. 245).
Pois bem.
Na espécie, controverte-se, essencialmente,
sobre os fatos ocorridos em 29-08-2017 nas dependências de uma das
lojas da apelante envolvendo o apelado: enquanto o apelado afirma que
foi abordado de forma injustificada e vexatória pelos seguranças da
apelante quando saía da loja, sendo acusado de furto, a apelante afirma
que a abordagem foi justificada pelo que se viu nas câmeras de
segurança e não foi vexatória. Nessa linha, enquanto o apelado não
requereu produção de nenhuma prova, a apelante foi expressa ao
requerer a produção de prova oral (fls. 141 e 142/143).
Ocorre que, mesmo diante da necessidade de
instrução probatória, considerando a clara controvérsia fática que se
instaurou, o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente o mérito, na
forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, e ainda
inverteu na própria sentença o ônus da prova, com fundamento no artigo
6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Patente o equívoco.
De um lado, no devido processo legal, pautado
pelo contraditório e pela ampla defesa, é logicamente inadmissível
inverter o ônus da prova em sentença ou em apelação. Aliás, a lei hoje é
expressa, clara e inequívoca: é na decisão de saneamento e de
organização do processo que o juiz deve “definir a distribuição do ônus
da prova” (artigo 357, inciso III, do Código de Processo Civil).
Como
se
vê,
o
atual
diploma
positivou
entendimento jurisprudencial há anos já consolidado em âmbito nacional:
“a distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de
julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também
como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus
atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual
(aspecto subjetivo)”; assim, “se o modo como distribuído o ônus da
prova influi no comportamento processual das partes (aspecto
subjetivo), não pode a inversão 'ope judicis' ocorrer quando do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012045-18.2018.8.26.0348
5/5
julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão)”;
em suma, “a inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer
preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo
menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o
encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas”
[grifei] (STJ, REsp n. 802.832-MG, 2a Seção, j. 13-04-2011, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino).
De outro, o encerramento prematuro da
instrução negou às partes a oportunidade de produzir todas as provas
pretendidas, prejudicando profundamente o conjunto probatório dos
autos. E mais: negou também a possibilidade de justa solução da lide.
Realmente, “existindo necessidade de dilação
probatória para a aferição de aspectos relevantes da causa, o
julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do
contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos
pilares do devido processo legal” (STJ, REsp 7.004-AL, 4a Turma, j.
21-08-1991, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
À vista dessas considerações, anulo a r.
sentença, afasto o encerramento da instrução e determino que ela
prossiga em seus ulteriores termos, em especial para que o feito seja
saneado e para que sejam produzidas todas as provas requeridas pelas
partes nos termos da lei.
Posto isso, dou provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica